Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-30.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação cível. Reivindicatória cumulada com indenização por perdas e danos. Sentença de improcedência.
Aplicação do artigo 1.228, do Código Civil. Domínio em favor do reivindicante não provado. Registros imobiliários têm força probante, inclusive quanto às metragens nele incluídas, gozando de presunção de veracidade as informações neles constantes. Matrícula imobiliária juntada nos autos

Ementa:
Apelação cível. Reivindicatória cumulada com indenização por perdas e danos. Sentença de improcedência.
Aplicação do artigo 1.228, do Código Civil. Domínio em favor do reivindicante não provado. Registros imobiliários têm força probante, inclusive quanto às metragens nele incluídas, gozando de presunção de veracidade as informações neles constantes. Matrícula imobiliária juntada nos autos comprova a propriedade em favor dos réus. Prova documental oficial do imóvel não demonstra que ele pertenceu ao autor. Situação que não sustenta sequer o pedido de suspensão do processo. Inexistência de provas contrárias à posse justa e de boa fé dos réus. Sentença mantida.
Benefícios da justiça gratuita mantidos porque foram concedidos ao autor e inexistem quaisquer motivos para sua revogação, nem mesmo impugnação da parte contrária.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC, Verba honorária majorada para 20% do valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001139-30.2018.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante ANTONIO
APARECIDO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IASHUMARO IOSHIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-30.2018.8.26.0263 -Voto no 28092 K
2
VOTO No 28092
APELAÇÃO CÍVEL no 1001139-30.2018.8.26.0263
APELANTE: ANTONIO APARECIDO GOMES
APELADO: IASHUMARO IOSHIDA
COMARCA: ITAÍ
JUIZ (A): WALLACE GONÇALVES DOS SANTOS
Apelação cível. Reivindicatória cumulada com indenização
por perdas e danos. Sentença de improcedência.
Aplicação do artigo 1.228, do Código Civil. Domínio em
favor do reivindicante não provado. Registros imobiliários
têm força probante, inclusive quanto às metragens nele
incluídas, gozando de presunção de veracidade as
informações neles constantes. Matrícula imobiliária juntada
nos autos comprova a propriedade em favor dos réus. Prova
documental oficial do imóvel não demonstra que ele
pertenceu ao autor. Situação que não sustenta sequer o
pedido de suspensão do processo. Inexistência de provas
contrárias à posse justa e de boa fé dos réus. Sentença
mantida.
Benefícios da justiça gratuita mantidos porque foram
concedidos ao autor e inexistem quaisquer motivos para sua
revogação, nem mesmo impugnação da parte contrária.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC,
Verba honorária majorada para 20% do valor da causa,
observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso não provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação reivindicatória, cumulada com indenização por perdas e danos,
movida sob alegação do autor de que é herdeiro de área descrita na inicial,
denominada Fazenda Serrinha que pertencia à sua avó, por força da Escritura
Pública de Re-Ratificação de Inventário e Partilha.
Os
pedidos
foram
julgados
improcedentes
com
a
condenação do autor no pagamento do ônus da sucumbência, arbitrados
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão
da justiça gratuita.
O autor apresentou recurso de apelação, arguindo que os
réus não impugnaram a veracidade dos fatos narrados na inicial. Sustenta que
não houve prestação jurisdicional para sua família, que sempre tiveram cassadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-30.2018.8.26.0263 -Voto no 28092 K
3
seus pedidos de imissão na posse. Afirma que as decisões do Juízo de Itaí
induzem os réus a promover ação de usucapião contra ele. Insiste que trouxe aos
autos prova documental demonstrando a veracidade de suas alegações,
possuindo elementos suficientes para concluir pela procedência dos pedidos
iniciais. Por fim, busca manter os benefícios da justiça gratuita.
O recurso foi devidamente processado, com apresentação
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
A r. sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir. O art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:
"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".
Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a matéria aqui
debatida como se evidencia (fls. 1184/1186):
“(....) No mais, em se tratando de ação reivindicatória, insta mencionar que esta possui proteção no
direito pátrio, consoante dispõe o artigo 1.228, do Código Civil, in verbis: "Art. 1.228. O proprietário
tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer
que injustamente a possua ou detenha."
Para a propositura da ação reivindicatória, há de restar configurada a prova das condições
específicas, quais sejam, prova do domínio da coisa, perfeita identificação individualizada da coisa
pretendida e a prova de que o réu a possua ou a detenha injustamente.
A ação reivindicatória é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário.
Assim, no gênero das petitórias, proprio da ação reivindicatória, é a alegação de domínio sobre a
dada coisa, a individualização do bem e pretensão de reavê-la de quem injustamente a possua,
que devem ser provados para que o requerente possua a tutela juridica a ser pleiteada. Neste
sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A admissibilidade da ação reivindicatória exige a
presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da
coisa e a posse injusta do réu" (REsp 1.003.305-STJ- min. Nancy Andrighi).
No caso em tela, o autor não comprovou tais requisitos.
O requerente tenta demonstrar, a partir das alegadas fraudes sobre as transcrições das matrículas
mencionadas na inicial, que a propriedade pertencia a Marianna Joaquina do Amor Divino, de
quem herdou após diversas sucessões.
Ocorre que, embora antes aduzido sobre a possibilidade de reivindicação pelo herdeiro, no caso
dos autos com base na teoria da asserção, a legitimidade das sucessões depende da
caracterização das referidas fraudes, o que não pode ser objeto de análise nestes autos,
considerando tratar-se de litisconsórcio unitário, sendo imperiosa a formação de litisconsórcio
passivo necessário entre todos os interessados. Neste ponto, à míngua de nulidade, tem-se que os
registros imobiliários têm força probante, inclusive quanto às metragens nele incluídas, gozando de
presunção de veracidade das informações constantes, mormente o inquinado registro da matrícula
32.021 (fls. 460/473).
Não bastasse, e aqui considerando que a área reivindicada é parte daquela antes mencionada,
conforme narrativa da própria exordial (fl. 04), não está caracterizada a posse injusta.
Na realidade, ao contrário, os réus comprovam documentalmente a posse exercida, pelo menos
após a aquisição do imóvel. Mais que isto, o fazem com animus domini. Nesse panorama, verifico
que a parte demandada alegou o usucapião como matéria de defesa. Tal possibilidade é
reconhecida pela súm. 237 STF, verbis: “O usucapião pode ser arguido em defesa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-30.2018.8.26.0263 -Voto no 28092 K
4
O autor fundamenta seu direito à área com base em direito de propriedade, segundo as
transcrições por ele apontadas na inicial, o que não pode ser oponível, contudo, à posse justa.
Logo, resta comprovada a posse mansa e pacifica da parte requerida há pelo menos mais de
quinze anos, caracterizando assim, a prescrição aquisitiva nos termos do artigo 1238 do Código
Civil. In verbis: "Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir
como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no
Cartório de Registro de Imóveis.".
Reconhecida a prescrição aquisitiva, prejudicados os demais pedidos consectários da
reivindicação.
Merece registro, noutro giro, que o reconhecimento da prescrição aquisitiva ocorre incidenter
tantum, não produzindo efeitos da coisa julgada material.
Por fim, tangente à alegação de posse sobre o imóvel entre 2002 e 2010, o autor não apresentou
provas desse fato. Em verdade, além da ausência de prova da titularidade e posse injusta, a
própria individualização do imóvel restou comprometida. (...).”.
A tais razões de decidir, acrescente-se que o artigo 1.228,
do Código Civil estipula:
"Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a
possua ou detenha."
A "rei vindicatio" consiste no direito de reivindicar a coisa, ou
seja, é o poder que tem o proprietário de mover ação para obter o bem de quem
injusta ou ilegitimamente o detenha, em razão do seu direito de sequela. Em
síntese, é o processo movido pelo proprietário não possuidor em face do
possuidor não proprietário.
Tratando-se de ação reivindicatória, a questão central a ser
analisada nos autos refere-se à existência do domínio em favor do reivindicante.
No caso, sob a alegação da ocorrência de fraudes nas
transcrições das matrículas imobiliários, o autor busca demonstrar que a
propriedade do bem imóvel objeto da lide, era de sua avó (Marianna Joaquina do
Amor Divino), pessoa de quem herdou após diversas sucessões.
Anote-se que os registros imobiliários têm força probante,
inclusive quanto às metragens incluídas, gozando de presunção de veracidade as
informações neles constantes. No caso presente, não houve anulação ou
desconstituição dos referidos registros imobiliários. Analisando os autos, verifica-
se a propriedade imobiliária em favor dos réus na matrícula no 32021 (fls. 466).
Dessa forma, a prova documental oficial do imóvel não
demonstra que ele pertence ou que pertenceu ao autor ou a seus antecessores.
Por outro lado, não há prova documental desfavorável aos réus e à míngua da
comprovação da propriedade do autor, não se sustenta o pedido reivindicatório,
sequer o pedido de suspensão do processo.
No caso, inexistem provas contrárias à posse justa e de boa
fé dos réus, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-30.2018.8.26.0263 -Voto no 28092 K
5
fundamentos.
No mais, os benefícios da justiça gratuita são mantidos
porque foram concedidos ao autor e inexistem quaisquer motivos para sua
revogação, nem mesmo impugnação da parte contrária.
Em virtude do disposto no artigo 85, §11 do CPC, a verba
honorária fica majorada para 20% do valor da causa, observada a concessão da
justiça gratuita.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de
apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)